Tribunal: TJES
Processo: 5002508-63.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-63.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e outros

APELADO: JUARES SILVA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da ora embargante, manteve a determinação de devolução do veículo objeto do contrato rescindido à instituição financeira credora fiduciária.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a tese subsidiária de que o retorno das partes ao
status quo ante
exigiria a devolução do bem à vendedora, e não ao agente financeiro.

II. Questão em discussão

A questão a ser analisada consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao não acolher a tese da vendedora de que o veículo, após a rescisão do contrato de compra e venda, deveria ser a ela restituído, em vez de ser devolvido à instituição financeira que detém a propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão julgador deveria ter se manifestado. O vício não se configura quando o julgado adota tese jurídica incompatível com a pretendida pela parte, resolvendo a controvérsia de forma fundamentada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à destinação do veículo, concluindo que, por estar o bem gravado com cláusula de alienação fiduciária e por ter a vendedora recebido o valor integral do financiamento, a devolução do automóvel à instituição financeira era a medida que melhor assegurava o desfazimento completo do negócio jurídico, evitando o enriquecimento ilícito.

A decisão colegiada, ao determinar a manutenção da devolução do bem ao credor fiduciário, rechaçou, por incompatibilidade lógica, a pretensão da embargante de recebê-lo. O que se observa não é a existência de um vício sanável pela via dos aclaratórios, mas o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A interposição de embargos com o propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado quando a matéria controvertida foi expressamente analisada e decidida com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte embargante. 2. A escolha de tese jurídica que, por consequência lógica, afasta a pretensão da parte, não configura o vício de omissão. 3. O inconformismo com o mérito da decisão e a intenção de reformá-la devem ser manifestados por meio do recurso adequado, sendo os embargos de declaração via imprópria para a rediscussão da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra v. acórdão de id. 15119750, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, unicamente para afastar a multa por embargos protelatórios, e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões (is. 15467030), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não se manifestou sobre a tese recursal subsidiária que tratava da correta aplicação do retorno das partes ao status quo ante; (ii) defende que, uma vez rescindido o contrato de compra e venda, o veículo objeto da lide deveria ser devolvido à vendedora, ora embargante, e não à instituição financeira, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual; (iii) fixou os parâmetros para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 15643734), pugnando pela rejeição dos embargos,

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002508-63.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JUARES SILVA DE OLIVEIRA, MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra v. acórdão de id. 15119750, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, unicamente para afastar a multa por embargos protelatórios, e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões (id. 15467030), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não se manifestou sobre a tese recursal subsidiária que tratava da correta aplicação do retorno das partes ao status quo ante; (ii) defende que, uma vez rescindido o contrato de compra e venda, o veículo objeto da lide deveria ser devolvido à vendedora, ora embargante, e não à instituição financeira, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual; (iii) fixou os parâmetros para fins de prequestionamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Dito isso, observo que a questão relativa à destinação do veículo após a rescisão dos contratos foi expressamente analisada e fundamentada no acórdão embargado. Este colegiado, embora reconhecendo a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento, manteve a determinação de devolução do bem à instituição financeira por considerá-la a solução mais adequada para o completo desfazimento do negócio jurídico e para evitar o enriquecimento ilícito da revendedora.

Consta do voto condutor, de forma clara, a seguinte passagem, que adoto como razões de decidir:

[...] estando o bem gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, não pode o mesmo ser entregue à revendedora enquanto não for liberado de tal ônus perante a financeira [...] atente-se para o fato de que foi a revendedora quem recebeu o valor total do BEM financiado e deve arcar com exclusividade pela responsabilidade civil do negócio desfeito.

Como se vê, o julgado apresentou fundamentação clara e coesa para a manutenção da sentença no ponto questionado, adotando tese jurídica que é logicamente incompatível com a pretensão da embargante. A decisão de manter a devolução do veículo ao credor fiduciário implica, por via de consequência, a rejeição do pedido de que o bem fosse restituído à vendedora.

O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa e a reforma da decisão, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Ainda que o recurso seja interposto com o propósito de prequestionamento, sua admissibilidade pressupõe a efetiva ocorrência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que, como visto, não se verifica na hipótese.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)